Tribunal: STF
Processo: RE 555702
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 6.110/1994 DO ESTADO DO MARANHÃO. REVISÃO DO TEMA Nº 493. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Maranhão. 



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 6.110/1994. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, II, da Constituição Federal.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 523.086-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da promoção dos professores da rede estadual de ensino e garantiu-lhes o recebimento da diferença de vencimentos desde a data em que foram preenchidos os requisitos exigidos para a promoção. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL EM FACE DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. I - Não se declara na espécie dos autos alegada inconstitucionalidade, uma vez que a matéria sub judice não procura efetivar transposição de cargo de servidor público, mas sim, reconhecer diferença salarial que se deu em via de promoção, a qual não se confunde com ascensão funcional, por não constituir modalidade de provimento. Corresponde, apenas, a passagem do funcionário de um grau a outro, da mesma referência. 11 - Apelo provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ao segundo julgamento do RE 523.086-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, esta Suprema Corte, nos termos do art. 323-B do seu Regimento Interno, revisou o Tema nº 493 da sistemática repercussão geral para constar que “não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão” (Tema nº 493). O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 4. Esvaziamento da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual ‘o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado’. 5. Revisão do tema 493 da sistemática repercussão geral, para constar que: ‘Não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão’. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário” (RE 523086 RG-RG2JULG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Admissibilidade, DJe 21.01.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora